Tribunal: TJPA
Processo: 0802522-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802522-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO CESAR ANDRADE MALHEIROS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO N. 0802522-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANPARA

AGRAVADO:
SILVIO CESAR ANDRADE MALHEIROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N. 0802522-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANPARA

AGRAVADO:
SILVIO CESAR ANDRADE MALHEIROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco do estado do pará
contra decisão de minha lavra (id. 16001934), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravado.

Em suas razões (id. 16268034), o agravante sustenta que o agravado não goza dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Afirma que se o agravado logrou tomar empréstimo, certamente era sabedor que possuía lastro para suportar as obrigações decorrentes, tendo o aporte financeiro para tal, não podendo ser, agora, enquadrado como pobre na acepção legal, vez que seu patrimônio não congrega com esta qualificação.

Discorre que os dados apresentados pelo próprio requerente, na inicial, demonstram que ele tem sim como arcar com as custas judiciais e com os honorários advocatícios, pelo que se requer o afastamento do referido benefício, por questão de justiça.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática, ordenando o prosseguimento da demanda a fim de reconhecer a plena capacidade de pagamento de custas processuais pelo agravado.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 16832093)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
e conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravado Silvio Cesar Andrade Malheiros.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Como relatado da decisão agravada, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Da análise dos documentos juntados aos autos se extrai que, em que pese o agravante receba remuneração líquida em torno R$ 5.000 (cinco mil reais), embasando-se nos contracheques juntados aos autos, tem-se que o pagamento das custas processuais do processo origem irão afetar o sustento familiar do agravante.

Ademais, consigno que o fato de o agravante ter emprego fixo e a contratação de advogado particular não são suficientes para afastar a presunção de incapacidade de pagamento das custas judiciais pelo agravante, tendo em vista que as despesas com sua própria subsistência e de sua família devem ser consideradas.

Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça
nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. DEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária
gratuita
é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. (...) (AgInt no AREsp 897.665/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 17/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSTO DE RENDA. FAIXAS DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de
justiça
quando não ilidida por outros elementos dos autos. (...) (AgInt no REsp 1.372.128/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 26/02/2018).

Nesse sentido, descabe a reforma do julgado impugnado.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Banpará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 03/04/2024